Tribunal: TJPA
Processo: 0001247-20.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-08

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO QUALIFICADO. CONTRARIEDADE ÃS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÃÃO DO JULGAMENTO. AUSÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÃÃO EM SEU PATAMAR MÃNIMO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS. 1. A decisÃ£o do JÃºri Popular foi condizente com a realidade posta, nÃ£o sendo possÃvel anular a decisÃ£o sob o pÃ¡lio de contrariedade ao acervo probatÃ3rio, somente porque nÃ£o acolheu a tese defensiva.2. Ã cediÃ§o que a decisÃ£o prolatada pelo Conselho de SentenÃ§a Ã© soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatÃ3rio que a dÃª suporte, sendo certo que a decisÃ£o contrÃ¡ria Ã prova dos autos Ã© aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que nÃ£o se constata no caso em tela.3. NÃ£o hÃ¡ que se falar em contrariedade Ã prova dos autos quando o acervo probatÃ3rio Ã© harmÃ ́nico e os elementos colhidos no inquÃ©rito policial sÃ£o confirmados em juÃzo sob o crivo do contraditÃ3rio e da ampla defesa, como foi o caso dos autos.4. A pena-base fixada pelo magistrado sentenciante atende aos pressupostos legais, tendo sido calculada de acordo com a adequada anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CÃ3digo Penal, resultando em uma reprimenda corporal justa e proporcional ao delito praticado, restando, portanto, imune de reforma5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0001247-20.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA (1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)
APELANTE: VALDENILSON DOS SANTOS SILVA E FÁBIO FURTADO MATIAS (Domingos Lopes Pereira - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO EM SEU PATAMAR MÍNIMO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
1. A decisão do Júri Popular foi condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese defensiva.
2. É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela.
3. Não há que se falar em contrariedade à prova dos autos quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como foi o caso dos autos.
4. A pena-base fixada pelo magistrado sentenciante atende aos pressupostos legais, tendo sido calculada de acordo com a adequada análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, resultando em uma reprimenda corporal justa e proporcional ao delito praticado, restando, portanto, imune de reforma
5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de maio a 06 de junho de 2022

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
VALDENILSON DOS SANTOS SILVA E FÁBIO FURTADO MATIAS
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém que, após condenação pelo Conselho de Sentença, nas penas do art. 121, § 2º, I e III do Código Penal, lhes impôs a pena total de 28 (vinte e oito) e 26 (vinte e seis) anos de reclusão, respectivamente, em regime inicial fechado.

Pontua a denúncia que:
(...)
Na madrugada do dia 10 de outubro de 2016, os denunciados, impulsionados pela torpeza e agindo por meio cruel, mataram com vinte e um golpes de terçado, Bruno Silva dos Santos, fato ocorrido em frente ao imóvel coletado sob o nº 24, da Alameda Topázio, no bairro do Bengui, nesta capital.
Na madrugada de ocorrência do fato, a vítima caminha pela via pública quando foi surpreendida pelos denunciados, os quais, armados com terçados perseguiram-na e ao alcança-la lhe aplicaram vinte e um golpes em diversas partes do corpos, matando-a e empreenderam fuga em seguida.
(...)
O homicídio foi motivado por vingança, vez que o primeiro denunciado no intuito de ¿acertar contas¿ com a vítima, combinou com o comparsa a execução do crime. Ademais, o crime foi premeditado, vez que os denunciados se armaram com terçados e ficaram escondidos atrás de um veículo estacionado na via pública aguardando o momento para agirem,
No laudo da perícia de exame de corpo de delito, na espécie necropsia médico-legal, acostado ao inquérito, consta que a causa da morte foi ¿hemorragia intracraniana e hemorragia externa devido a múltiplos ferimentos corto contusos no crânio, face, membros superiores e membros inferiores¿, demonstrando que impuseram à vítima um sofrimento físico intenso e desnecessário, agindo, portanto, por meio cruel.
(...)

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o indigitado, imputando-lhes o delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e III do Código Penal pelo assassinato de Bruno Silva dos Santos.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou o acusado pelo delito descrito na exordial, decisão da qual não houve interposição de recurso em sentido estrito (fls. 294/295).

O réu fora submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 03/12/2018, tendo, o Conselho de Sentença (fls. 371/372), reconhecido a responsabilidade criminal dos recorrentes, condenando-os pelo delito previsto no art. 121. § 2º incisos I e III, do Código Penal.

Ao sentenciar (fls. 374/375), o magistrado
a quo
aplicou-lhes a reprimenda corporal de 28 (vinte e oito) e 26 (vinte e seis) anos de reclusão, respectivamente, aos recorrentes, Valdenilson dos Santos Silva e Fábio Furtado Matias, a ser cumprida no regime inicial fechado, decisão esta que foi objeto de recurso, com fundamento no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal.

Às fls. 382/390 a defesa dos apelantes apresenta suas razões, onde argumenta que a decisão que condenou os recorrentes deve ser anulada para que outro Júri seja realizado, pois, a seu ver, esta foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Argumenta a defesa dos recorrentes, que o acusado
Fábio Furtado
assumiu sozinho a autoria do crime, pois este encontrou com Valdenilson somente após o cometimento do crime, bem como alegou que a condenação se fundamentou apenas nas testemunhas que nada viram e que somente `ouviram falar¿.

Alternativamente, requer o redimensionamento das penas-base aplicadas em face dos apelantes para que estas sejam fixadas em seu patamar mínimo legal, uma vez que que todas as circunstâncias judiciais devem ser valoradas em favor dos recorrentes.

Em contrarrazões (fls. 393/404), o Promotor de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório
.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.
1.

DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS EM FACE DO ACUSADO VALDENILSON DOS SANTOS SILVA

A defesa aduz que o julgamento é contrário à prova dos autos, tendo em vista que a prova para condenação do apelante fora produzida no Inquérito policial e não confirmada em juízo, além de que o acusado Fábio Furtado Matias assumiu sozinho a autoria do delito, afirmando que se sentia ameaçado pela vítima, inclusive, recentemente tinha sido agredido pela vítima Bruno Silva dos Santos.

Anoto não assistir razão ao recorrente Valdenilson Santos, conforme passo a analisar.

O apelante foi condenado pelo delito de homicídio qualificado por motivo torpe e por meio cruel, eis que a vítima levou inúmeras terçadadas na cabeça, rosto, dorso, mãos e pernas, conforme verifico pela Declaração de Óbito acostada às fls. 84/86 dos autos.

Inicialmente cabe destacar que a Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania do veredicto.

Assim, a anulação do julgamento somente pode ocorrer quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada do conjunto probatório produzido, não encontrando amparo em qualquer prova produzida.
(...) A expressão "julgamento manifestamente contrário à prova" exige dissensão evidente entre o suporte fático probatório contido nos autos e a decisão do Conselho de Sentença. (Acórdão n. 693613, 20101110019898APR, Relator: Mario Machado, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 11/07/2013, Publicado no DJE: 17/07/2013. Pág.: 204).

No caso dos autos, a decisão dos jurados está consoante o conjunto probatório produzido, tendo o Conselho de Sentença optado pelo acolhimento da versão sustentada pelo órgão de acusação. Veja-se:

A materialidade delitiva encontra-se atestada pela Portaria que instaurou o Inquérito policial (fl. 09), Boletim de ocorrência (fl. 11), pela Declaração de Óbito (fls. 84/86), e pelas provas orais coligidas aos autos.

Quanto a autoria do crime, o Conselho de Sentença concluiu que o réu Valdenilson dos Santos Silva, juntamente com Fábio Furtado Matias, seu comparsa no mundo do crime, teria praticado o crime de homicídio duplamente qualificado, contra a vítima Bruno Silva dos Santos, na medida em que o acusado, aproveitando-se que o ofendido ao sair de sua residência para ir buscar fosforo na residência de um amigo próximo à sua casa, fora surpreendido por Fábio e Valdenilson, que o trucidaram com vários golpes de terçado pelo corpo todo, o qual ficou sangrando até a morte no meio da rua.

Não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois a decisão dos Jurados tem respaldo na prova oral produzida tanto na fase inquisitorial, quanto na fase judicial, além de outros elementos de convicção, não havendo, portanto, motivo para se desconsiderar o que foi decidido pelo Tribunal do Júri Popular.

A testemunha
Aline Mayara de Lima Santana
, na fase extrajudicial (fl. 169), declarou:
(...) QUE o companheiro BRUNO e a depoente são usuários de drogas, especialmente usam o OXI; QUE, sabe a depoente que BRUNO SILVA no passado cometeu alguns furtos e roubos e chegou a ser preso, mas ultimamente estava trabalhando honestamente para o sustento da família; QUE, na Quarta-Feira passada, dia 05.10.2016, por volta das 16h00min, a depoente e BRUNO chegavam em casa, quando foram interpelados por uma tia de prenome JARINA, que reside numa casa situada ao lado da casa da depoente, a qual bastante apreensiva informou a depoente e a BRUNO, que dois indivíduos identificados por NILSINHO e FÁBIO, vulgo OLHÃO haviam batido na porta da casa da depoente a procura de BRUNO e na oportunidade afirmavam que BRUNO havia furtado um televisor e queriam falar com ele; QUE, diante do ocorrido a depoente e BRUNO resolveram ir a procura de NILSINHO e FÁBIO e o encontraram numa baixada, próximo a Alameda 01, os quais ao verem a depoente e BRUNO se armaram com pedaços de paus e correram em direção a BRUNO, que também saiu em desabalada carreira e conseguiu fugir da ação dos dois indivíduos; QUE, após esse fato, por volta das 05h00min de 10.10.2016 a depoente e BRUNO, depois de um dia de visita do pai de BRUNO, o sr. NAZARENO, resolveram adentrar na casa onde residem e comer algo, contudo, verificaram não possuir fósforo e desta forma BRUNO disse que iria pegar fósforo na cassa de um amigo e assim a depoente o acompanhou até o portão da frente; QUE, a depoente ficou em pé aguardando BRUNO que iniciou caminhada até a casa de um amigo, todavia, de repente saíram por trás de um carro, os indivíduos NILSINHO e FÁBIO vulgo OLHÃO, ambos portando terçados, avançando em direção de BRUNO, que saiu correndo, enquanto a depoente fechou o portão e adentrou em sua casa, acreditando que NILSINHO e FÁBIO não alcançaram BRUNO; QUE, ocorre que passados cerca de uns cinco minutos, a depoente escutou vozes e gritos de desespero, o que fez com que a depoente saísse para ver o que havia ocorrido com BRUNO; QUE, na ocasião deparou com a horrenda cena de ver o companheiro BRUNO SILVA DOS SANTOS estendido em via pública ainda com vida, sangrando bastante e apresentando várias lesões pela cabeça, braço, tórax, proveniente dos golpes desferidos por NILSINHO e FÁBIO, que não mais se faziam presentes no local;. (...)

Por sua vez a testemunha
Jarina de Nazaré Oliveira Santana
, ao prestar declarações no Inquérito policial, confirmou o depoimento de Aline Mayara no sentido de que os acusados foram à residência desta e de Bruno com intuito de reaver uma televisão que supostamente teria furtada pela dupla.

Juntam-se a este acervo probatório as declarações em sede policial das testemunhas Vanise e Valnise dos Santos Silva, irmãs do recorrente Valdenilson, quando a primeira afirmou em sede policial (fl. 178) que sua irmã Valnise, sua cunhada e seu irmão afirmaram que Nilsinho estava foragido, pois ele e seu comparsa Fábio, vulgo `Olhão¿ tinham assassinado Bruno a golpes de terçado. Por sua vez Vanilse, confirmou que havia acabado de chegar do trabalho, e estava se preparando para sair, momento em que ouviu seu irmão Nilsinho comentar que havia matado um homem a golpes de terçado, o que foi confirmado por moradores da área da conduta criminosa de seu irmão.

Na instrução criminal Vanilse dos Santos Silva, ao prestar informações, afirmou que não viu o crime, mas que sua cunhada Maria Luiza comentou com ela que Nilsinho e seu parceiro tinham matado uma pessoa nas proximidades de sua residência.

Da mesma forma fora suas declarações perante o julgamento pelo Tribunal do Júri, onde confirmou como soube da morte da vítima Bruno e quem tinha sido o autor de bárbaro crime.

A testemunha Jarina de Nazaré Oliveira Santana, confirmou suas declarações feitas no Inquérito policial, mas que não viu o crime, apenas ouviu os gritos de desespero de Aline, esposa da vítima, bem como toda a rua estava comentando que os autores do crime tinha sido Fábio e Valdenilson.

Por ocasião do julgamento dos recorrentes pelo Tribunal do Júri, a testemunha Valnise dos Santos Silva, confirmou suas declarações feitas no inquérito policial e na instrução processual, bem como Vanise dos Santos Silva, confirmou suas declarações feitas em sede policial.

Por outro lado, não se vislumbra em que ponto a decisão do Conselho de Sentença seria contrária à prova dos autos. Os jurados, frente à prova colhida, optaram por afirmar a autoria e materialidade do crime, imputando-a ao acusado. E a opção está respaldada em elementos sérios de convicção, colhidos durante a instrução criminal e por ocasião do julgamento pelo Conselho de sentença do Tribunal do júri, onde as testemunhas arroladas pela acusação confirmaram suas declarações.

A decisão, portanto, não é arbitrária e está fundada em elementos de convicção colhidos na instrução. Em outras palavras, não há se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Sobre o tema, anota Guilherme de Souza Nucci:
¿Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária dissociada do conjunto fático-probatório produzido, e não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria (...)¿ (Código de Processo Penal Comentado. 11ª ed. 2012. p. 1032).

Nesse contexto, o recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.

Assim, verifico que há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do recorrente Valdenilson dos Santos Silva pelo crime de homicídio qualificado, e que, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, conforme ementa do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
¿(...)
4. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
7. Agravo regimental não provido
(AgRg no AREsp 1287097/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018).

E ainda:
(...)
3. Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos.
4. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.
5. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.
6. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, que, no caso, decidiu pela condenação do réu.
10. Habeas corpus não conhecido.
(HC 356.851/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016).

Dessa forma, os referidos depoimentos e tudo o mais que consta dos autos deixam-me convicto de que a decisão do Júri Popular foi perfeitamente condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese defensiva.
2.
DA PENA-BASE - EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EM FACE DO RECORRENTE FÁBIO FURTADO MATIAS

Insurge-se o recorrente Fábio Furtado Matias contra a fixação da pena-base, bem como contra o reconhecimento das circunstâncias judiciais culpabilidade, motivos, as circunstâncias e consequências do crime, devendo a pena base ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão.

Na primeira fase, o juiz sentenciante analisou e avaliou negativamente a culpabilidade, os motivos, circunstâncias e as consequências do crime, fixando a pena-base em 28 (vinte e oito) anos de reclusão.

Já na segunda fase, o magistrado verificou a ausência de agravantes, mas presente a atenuante da confissão, diminuindo a pena em 02 (dois) anos, fixando-a em 26 (vinte e seis) anos de reclusão.

Na terceira fase, ante a ausência de incidência de causas de aumento e de diminuição de pena, fixando de maneira concreta e definitiva em 26 (vinte e seis) anos de reclusão, que tornou definitiva nesse patamar.

No caso da culpabilidade, pontuo que referida circunstância extrapolou as inerentes ao tipo, tendo em vista que a ação do apelante ceifou a vida da vítima de maneira violenta e covarde, com golpes de terçado, principalmente na região da cabeça, deixando a vítima todo deformado, bem como não, razão pela qual entendo que referida circunstância deve permanecer desfavorável ao recorrente.

Relativamente aos motivos do crime, pontuo que o magistrado de primeiro grau fundamentou referida circunstância de forma razoável, pois o crime fora praticado por vingança, à medida que a vítima Bruno Silva dos Santos, supostamente teria furtado uma televisão na área onde Fábio e Nilsinho tinham influência.

Quanto às circunstâncias e consequências do crime, objeto da irresignação do recorrente, entendo que tal circunstância extrapolou, também, as inerentes ao tipo, tendo em vista que o apelante agiu de maneira dissimulada, aproveitando que a vítima tinha saído para buscar fosforo em uma residência de um amigo, quando fora surpreendido pelos apelantes Fábio e Nilsinho que o trucidaram de forma bárbara e violenta, devendo permanecer desfavoráveis ao recorrente.

Assim, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais.

Sobre o tema, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(...)
1. Em estrita observância ao determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a Câmara proferiu decisão fundamentada acerca da dosimetria penal, tendo sido idoneamente fixada a pena-base acima do mínimo legal, providência esta que encontra eco na jurisprudência daquele Tribunal Superior.
(2016.00796374-48, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-04-04, Publicado em 2016-04-04).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

É o meu voto.

Belém (PA), 06 de junho de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator